Tribunal: TJDFT
Processo: 0743993-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEONDES CAETANO SOBRINHO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 172323455, dos autos de origem), nos autos da ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no 0709212-79.2021.8.07.0007, proposta em face de BIANCA MONTEIRO AZEVEDO e JEAN MORAIS OLIVEIRA (agravados/réus), que indeferiu a quebra do sigilo bancário e fiscal dos executados e empresa interessada. Uma vez que se trata de decisão que indeferiu a produção de prova, hipótese não prevista no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que apresente suas razões que possam justificar a interposição do presente recurso. Publique-se. Intime-se.